Tribunal: TJDFT
Processo: 0725011-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725011-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Na petição de ID 73154994, os agravantes requerem o “bloqueio” da petição apresentada no ID 73137245. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, visto que a manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007